Tribunal: TJDFT
Processo: 0706308-27.2019.8.07.0017
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO MARTINS FILHO
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de publicação: 2021-02-19

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS PR3TR Presidência da Terceira Turma Recursal Número do processo: 0706308-27.2019.8.07.0017 Classe judicial: RECURSO EXTRAORDINÁRIO (212) RECORRENTE: MARIA LUCIA DIAS DE ANDRADE RECORRIDO: COMPANHIA DE SANEAMENTO AMBIENTAL DO DISTRITO FEDERAL - CAESB DECISÃO I - Trata-se de recurso extraordinário interposto com fundamento no artigo 102, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Terceira Turma Recursal dos Juizados Especiais Cíveis e Criminais do Distrito Federal, cuja ementa é a seguinte: “JUIZADOS ESPECIAIS CÍVEIS. CAESB. EXTINÇÃO DO FEITO SEM JULGAMENTO DO MÉRITO. CONTA DE ÁGUA. INEXISTÊNCIA DE ELEMENTOS DE PROVA PARA AFERIR A IRREGULARIDADE NO SISTEMA DE AFERIÇÃO DE CONSUMO. NÃO COMPROVAÇÃO DA ALTERAÇÃO DO PADRÃO DE COBRANÇA. VEDAÇÃO DA REFORMATIO IN PEJUS. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. 1. Recurso da autora contra sentença que extinguiu o feito, sem julgamento do mérito, nos termos do art. 51, II, da Lei 9.099/95 c/c art. 485, IV, do CPC, haja vista a necessidade de perícia para aferir a ocorrência de suposto vazamento, que não teria sido registrado pelo hidrômetro. 2. A demandante, ora recorrente, reforça as razões ventiladas na exordial e, no que se refere à sentença, aduz que o legislador criou a possibilidade de requerimento de “prova técnica” ou “perícia informal”. 3. A demandante distribuiu ação de conhecimento contra a CAESB. Narra que encontram-se pendentes de pagamento as contas de água atinentes aos meses de 09/2012 (R$482,42), 05/2015 (R$ 363,85),12/2015 (R$ 228,12), 04/2018 (R$ 3.697.62), 09/2018 (R$ 210,65); 03/2019 (R$ 206,50), 04/2019 (R$ 210,00), 05/2019 (R$ 212,80), 07/2019 (R$ 22,10), 08/2019 (R$ 246,35), 09/2019 (R$ 256,93) e 10/2019 (R$ 98,67), uma vez que o valor das contas é incompatível com o consumo médio da residência (R$ 59,62), equivalente a 10 metros cúbicos por mês. 4. Assevera que a ré se vale de pessoa não qualificada para fazer a leitura e que não há qualquer tipo de impedimento da leitura. 5. Requer a determinação de que a ré se abstenha de cortar o fornecimento de água; a retirada do nome da autora de cadastros de inadimplência e protesto; a declaração de inexistência de débito com a ré e o recálculo conforme a média de consumo; e a condenação por danos extrapatrimoniais. 6. O juízo de origem extinguiu o feito sob os seguintes fundamentos: “Na hipótese trazida aos autos há premente necessidade de produção de prova pericial para o deslinde da demanda, posto que a própria autora aduz em sua inicial que, ao procurar a ré, lhe foi informada a necessidade de realização de vistoria, e narra a ocorrência de suposto vazamento que não teria sido registrado pelo hidrômetro. A requerida, por sua vez, alega que diversas faturas foram reavaliadas e compensadas com créditos nas faturas seguintes e nega a existência de problemas com o hidrômetro. Considerando o valor elevado das faturas questionadas pela autora e sua alegação de troca do hidrômetro, inquestionável se faz a produção de prova pericial. Desse modo, constata este juízo ser necessário possuir conhecimentos técnicos inquestionáveis para julgar a presente demanda. Entender o contrário seria condenar uma das partes a uma precipitada decisão, inapta a entregar, satisfatoriamente, a tutela jurisdicional postulada.”. 7. No caso específico dos presentes autos, muito embora a requerente aduza que o consumo médio de água seja de 10 metros cúbicos, não acostou aos autos outras cobranças além daquelas a que faz referência na exordial (apenas as contas que não foram quitadas). 8. Assim, exceto pela conta atinente ao mês de 04/2018, não há como aferir a alegada discrepância entre os valores impugnados e os cobrados nos meses anteriores e subsequentes de modo a concluir, sem qualquer análise técnica, pela alteração do padrão cobrado na maior parte dos meses indicados na exordial. 9. Outrossim, constata-se que a própria requerente confirma a existência de vazamento, “havendo inclusive quebra de piso para descobrir onde era”, sem, contudo, tecer maiores considerações sobre o aludido vazamento (se interno ou externo). 10. Já a requerida defende que “não houve erro de leitura, bem como não ocorreu nenhum vazamento sanado pelo usuário, por esses motivos a conta ficou mantida, uma vez que não foi identificado nenhum argumento plausível que justificasse a revisão”. 11. Assim, inexistindo elementos de prova capazes de aferir a irregularidade do funcionamento do hidrômetro ou indicar a existência de vazamento na área externa ou interna do imóvel, verificado o inadimplemento reiterado do próprio consumidor, e, sobretudo, haja vista a vedação da “reformatio in pejus”, deve ser mantida a sentença vergastada. 12. Recuso conhecido e improvido. 13. Condenada a recorrente no pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, que fixo em 10% sobre o valor da causa, observado o disposto no art. 98, §3o, do CPC (Lei n. 9099/95, Art. 55). 14. A súmula de julgamento servirá de acórdão, nos termos do art. 46 da Lei n.o 9.099/95.” A recorrente alega violação ao artigo 5o, inciso XXV, LIV e LXXIV da CF. Aduz que houve cerceamento de defesa, uma vez que considera que o acórdão e a sentença não entregaram a correta prestação jurisdicional. Sustenta a existência de repercussão geral. A parte recorrida apresentou contrarrazões. II - O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Sem preparo, uma vez que a parte recorrente é beneficiária da Justiça Gratuita. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. E, ao fazê-lo, verifico que o recurso extraordinário não merece ser admitido. Isso porque, apesar da parte recorrente ter afirmado a existência de repercussão geral da matéria discutida no processo, a mesma não restou configurada, tendo em vista que a simples alegação de repercussão geral é insuficiente a fundamentar o processamento do recurso extraordinário, por ser incumbência da parte interessada a sua plena e clara demonstração. Por conseguinte, não estariam preenchidos os requisitos dos artigos 102, § 3o, da Constituição Federal, 1.035 do Código de Processo Civil, 322 e 327 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal. Tal entendimento é pacífico no Egrégio Supremo Tribunal Federal, conforme transcrição de julgado abaixo: AGRAVO REGIMENTAL EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. DEFICIÊNCIA NA FUNDAMENTAÇÃO RELATIVA À PRELIMINAR DE EXISTÊNCIA DE REPERCUSSÃO GERAL DA MATÉRIA CONSTITUCIONAL INVOCADA NO RECURSO. INTIMAÇÃO DO ACÓRDÃO RECORRIDO POSTERIOR A 03.05.2007. De acordo com a orientação firmada neste Tribunal, é insuficiente a simples alegação de que a matéria em debate no recurso extraordinário tem repercussão geral. Cabe à parte recorrente demonstrar de forma expressa e clara as circunstâncias que poderiam configurar a relevância – do ponto de vista econômico, político, social ou jurídico – das questões constitucionais invocadas no recurso extraordinário. A deficiência na fundamentação inviabiliza o recurso interposto. Agravo regimental a que se nega provimento. (AI 737698 AgR, Relator(a): Min. JOAQUIM BARBOSA, Segunda Turma, julgado em 13/03/2012, ACÓRDÃO ELETRÔNICO DJe-078 DIVULG 20-04-2012 PUBLIC 23-04-2012) Ademais, ainda que a parte tenha arguido a respeito da existência da repercussão geral, também é seu dever a comprovação do prequestionamento do referido dispositivo constitucional. O que não ocorreu no caso em questão, uma vez que o acórdão combatido não apreciou a controvérsia à luz do dispositivo constitucional tido por violado (ARE 1009844 AgR, Relator Min. EDSON FACHIN, DJe 20/9/2017), tampouco foram opostos Embargos Declaratórios a fim de sanar eventual omissão. Portanto, a decisão carece do essencial prequestionamento. Incidente, na espécie, óbice das Súmulas 282 e 356 do STF. Por outro lado, cumpre ressaltar que a parte recorrente pretende, por via oblíqua, o reexame do conteúdo probatório, o que é vedado em sede de recurso extraordinário, conforme Súmula 279 do STF, bem como no entendimento abaixo da Corte Suprema: RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO (LEI No 12.322/2010) - ALEGADA VIOLAÇÃO A PRECEITOS INSCRITOS NA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA - AUSÊNCIA DE OFENSA DIRETA À CONSTITUIÇÃO - DIREITO LOCAL - REEXAME DE FATOS E PROVAS - IMPOSSIBILIDADE - SÚMULA 279/STF - INVIABILIDADE DO RECURSO EXTRAORDINÁRIO - RECURSO DE AGRAVO IMPROVIDO. - A situação de ofensa meramente reflexa ao texto constitucional, quando ocorrente, não basta, só por si, para viabilizar o acesso à via recursal extraordinária. Precedentes. - Revela-se inadmissível o recurso extraordinário, quando a alegação de ofensa resumir-se ao plano do direito meramente local (ordenamento positivo do Estado-membro ou do Município), sem qualquer repercussão direta sobre o âmbito normativo da Constituição da República. - Não cabe recurso extraordinário, quando interposto com o objetivo de discutir questões de fato ou de examinar matéria de caráter probatório.(ARE 666074 AgR, Relator(a): Min. CELSO DE MELLO, Segunda Turma, julgado em 27/03/2012, ACÓRDÃO ELETRÔNICO DJe-078 DIVULG 20-04-2012 PUBLIC 23-04-2012) Em relação a alegação do cerceamento de defesa, verifica-se que o Supremo Tribunal Federal, ao exame do RE 748.371, consignou a inexistência de repercussão geral nas hipóteses em que alegada violação dos princípios do contraditório e da ampla defesa, porquanto imprescindível o exame prévio de normas infraconstitucionais. Transcreve-se a ementa do julgado: “Alegação de cerceamento do direito de defesa. Tema relativo à suposta violação aos princípios do contraditório, da ampla defesa, dos limites da coisa julgada e do devido processo legal. Julgamento da causa dependente de prévia análise da adequada aplicação das normas infraconstitucionais. Rejeição da repercussão geral.” (Tribunal Pleno, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJ 1o.8.2013). III - Indefiro o processamento do recurso extraordinário. Publique-se. Brasília, 18 de fevereiro de 2021. CARLOS MARTINS Juiz de Direito